Tribunal: TJES
Processo: 5023450-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023450-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELES MARQUES CONSTANTINO MENDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023450-44.2022.808.0024

RECORRENTE: ELES MARQUES CONSTANTINO MENDES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PROCESSO SELETIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE RESTRINGIR A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL EM CURSO. INCOMPATIBILIDADE DO CRIME PRATICADO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária aforada por ELES MARQUES CONSTANTINO MENDES em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega que se inscreveu no processo seletivo simplificado para a contratação de inspetores penitenciários temporários do réu e que apresentou toda a documentação exigida. Diz que, por ocasião da investigação social e vida pregressa, houve a sua desclassificação em razão da existência de processo criminal em seu desfavor. Argumenta que possui bons antecedentes e que não possui nenhuma condenação criminal e pretende anular o ato que o desclassificou do certame e a sua convocação para os atos seguintes.

Tutela de urgência indeferida aos id. 17798574.

Em contestação (id. 4547235), o requerido argumentou que o ato de desclassificação do candidato observou o edital do processo seletivo. Diz que se trata de ato administrativo discricionário, não cabendo ao Judiciário analisar o seu mérito e que as omissões praticadas pelo autor não podem ser supridas, razão pela qual houve a sua correta eliminação.

Sobreveio sentença (ID. 4547237), que julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (id. 4547240), sobre o qual afirma que deve ser preservado o princípio da presunção de inocência, já que não houve sentença transitada em julgado em desfavor do Recorrente, bem como aos princípios da proporcionalidade, isonomia, impessoalidade e finalidade.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS aos id. 4547245, pugnando pela manutenção da sentença singular.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser caso de manutenção da r. sentença singular.

Isto porque, verifico que o autor foi eliminado da fase de investigação social, pois omitiu a informação de que foi pronunciado no tribunal do júri, na ocasião da inscrição, sendo que a eliminação na forma ocorrida estava expressa no item 8.2 do edital,que assim dispõe: “
Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, poderão ser excluídos do processo seletivo
.”

Portanto, coaduno com o entendimento proferido na sentença guerreada, que bem destacou:

[...] no caso concreto, restou comprovado nos autos que o autor omitiu informações a respeito da existência de ação penal em seu desfavor.

É certo que a apuração realizada pelo requerido buscou avaliar a conduta moral e social do candidato ao exercício de cargo público de inspetor penitenciário, sendo que a investigação realizada pelo requerido encontrou o fato de contraindicação previsto no edital do processo seletivo, de modo que restou demonstrada a inidoneidade de comportamento que se revela incompatível com o cargo pretendido.

Há previsão editalícia de investigação da vida social, de caráter eliminatório (em caso de resultado desfavorável), e a avaliação não violou a presunção de inocência, porquanto se prestou justamente a constatar se o candidato ostenta comportamento que indique a adequação de seu proceder aos princípios que regem a atividade pública, com destaque para os da moralidade, da legalidade e da razoabilidade. Não é esta uma etapa que se limite aos levantamentos do registro penal do postulante.

Neste sentido, verifica-se que a exclusão do autor do certame foi legítima, uma vez que violou as disposições editalícias. Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DA POLÍCIA PENAL DE ALAGOAS (SERIS/AL). Eliminação por omissão de informação exigida no preenchimento da ficha de informações confidenciais (fic) durante a etapa de comprovação documental e investigação social. Alegação de preenchimento posterior. Caráter eliminatório. Legalidade do ato. Sentença mantida, contudo com base em fundamento diverso. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJAL; AC 0719839-67.2022.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 16/05/2023; Pág. 136)

Impende mencionar, ainda, que a presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), pode ser compreendida segundo abalizado escólio doutrinário “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.” Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

Entretanto, há entendimento consolidado no STJ, segundo o qual:

“a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.” (REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Desta feita, até mesmo o fato criminoso, mesmo ainda na fase de persecução penal, pode, em tese, ser motivo suficiente para a eliminação no certame quando devidamente justificado, com base em elementos concretos e consistentes, que as circunstâncias evidenciam conduta moral e socialmente incompatível com o exercício do cargo almejado.

Há precedentes do C. STF e dos tribunais pátrios sobre o assunto, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. CANDIDATO DENUNCIADO PELO COMETIMENTO DE VÁRIOS CRIMES. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. PRECEDENTES. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que "as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle". 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF; RE-AgR 872.178; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 22/03/2022; Pág. 19)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO AGENTE PENITENCIÁRIO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDADO. INQUÉRITO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. CRITÉRIOS DE EXAME DA CONDUTA SOCIAL E MORAL. LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. [...] 2. No caso, a existência de inquérito policial em desfavor do impetrante é critério de eliminação lícito e legítimo, uma vez que previsto regularmente no Edital nº 205/2019, evidenciando conduta incompatível do candidato com as funções relacionadas à segurança pública, que exigem "retidão, lisura e probidade do agente público" (RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015). 3. Considerando que o edital é a Lei do concurso, vinculando a Administração pública e o candidato, bem como que o impetrante tinha a ciência desde a inscrição que não se enquadrava nas condições impostas, todavia, assumiu o risco de participar do processo seletivo, portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na sua desclassificação. 4. Segurança denegada. (TJMA; MS 0808547-45.2020.8.10.0000; Segundas Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Maria Francisca Gualberto de Galiza; DJNMA 08/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BENEFICIÁRIO DE SURSIS PROCESSUAL. EDITAL COM PREVISÃO CLARA QUE INIDONEIDADE NA CONDUTA É MOTIVO PARA DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Na hipótese dos autos, o Impetrante investe contra ato consistente na sua exclusão, após investigação social, do processo seletivo simplificado de agente penitenciário temporário masculino para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão. SEAP. II.
Nos casos que envolvem seleção de candidatos para exercício de função ou cargo público, o princípio da presunção de inocência deve ser mitigado em nome do interesse público, tornando legítima a postura da Administração Pública que reprova ou não contrata o candidato denunciado em ação penal, circunstância esta que deve ser percebida como indício objetivo sobre a sua conduta social.
III. Sendo assim,
a despeito de não haver condenação penal transitada em julgado, pode e deve a Administração concluir pela incompatibilidade do candidato para o cargo/função, não tendo este o direito de efetivamente receber a confiança da Administração, que assim atua guiada pelo princípio da moralidade no serviço público.
lV. Verifica-se que o ato combatido se deu em razão de ter sido o impetrante denunciado em ação penal por crime de injúria e ameaça (violência doméstica) (ID nº 18365847, págs. 2/3), situação que implica na sua não recomendação, conforme dispõe o mencionado inciso II, do item 4, do anexo III, do Edital nº 099/2021. V. Na verdade,
o ato impugnado se mostra legal, sobretudo porque a exigência de conduta ilibada e idoneidade moral são requisitos essenciais às funções de agente penitenciário, pelo que a não recomendação e consequente não contratação do impetrante. Denunciado pelos crimes de injúria e ameaça. Não sobressai ilegal ante a necessidade da compatibilidade do perfil social e moral do candidato com o exercício da função perseguida.
VI. Segurança Denegada. (TJMA; MS 0813427-12.2022.8.10.0000; Segundas Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; Julg. 24/02/2023; DJNMA 07/03/2023)

Por certo, não se olvida da legítima preocupação com o perfil moral daqueles que pretendem gerir interesses da coletividade, sobretudo quando cuida da carreira de agente penitenciário, que exige uma conduta proba e reta do candidato, o que, em tese, justifica maior rigor na seleção.

No caso, a eliminação do Impetrante do certame decorreu da omissão do fato de responder à ação penal na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV.

De uma leitura do processo de nº 0002234-60.2014.8.08.0035, é possível verificar que o ora recorrente foi pronunciado e o julgamento perante o Tribunal do Júri está marcado para a data de 11 de julho de 2024.

Desta feita, sem adentrar ao mérito a ser apreciado na ação penal, desde já, é possível verificar que o crime pelo qual responde é totalmente incompatível com a função que pretende exercer, o que corrobora para sua desclassificação na fase da investigação social.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)